Tribunal: TJDFT
Processo: 0754070-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754070-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DESPACHO Insurge-se o recorrente contra a decisão que o intimou a juntar mais comprovantes de renda que pudessem embasar seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em que pesem seus argumentos e seu pedido de reconsideração, trata-se de documentos pessoais de fácil obtenção. Além disso, cabia à parte ter se manifestado dentro do prazo concedido, o que não ocorreu. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito